Tribunal: TJDFT
Processo: 0745296-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0745296-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Banco do Brasil S/A Rafael Lucena Sousa Apelados: Banco do Brasil S/A Rafael Lucena Sousa D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 71911199) e por Rafael Lucena Sousa (Id. 71911197) contra a sentença (Id. 71911195) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. As partes formularam requerimento de homologação de transação, com fundamento na regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 73234333). O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 73234333). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso a regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá exame do mérito no momento em que o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id.73234333) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator